Tribunal: TJBA
Processo: 8000396-55.2023.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000396-55.2023.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO CARVALHO TORRES, TIAGO MANTOAN FARIAS NUNES, MANUELA FERNANDA DOS SANTOS LIBORIO

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE GESTÃO. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E RECONHECEU A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO ART. 9º DA LEI Nº 9.637/1998. INOCORRÊNCIA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia, reformando a sentença de primeiro grau para afastar a responsabilidade solidária do ente público e reconhecer sua responsabilidade subsidiária pelo débito da organização social contratada. A parte embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a aplicabilidade do art. 9º, § 1º, da Lei nº 9.637/1998, dispositivo que, em sua interpretação, imporia a responsabilidade solidária do Estado, e não a subsidiária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar expressamente o art. 9º da Lei das Organizações Sociais para fundamentar a responsabilidade solidária do Estado da Bahia, conforme pretendido pela parte embargante.

III. Razões de decidir

3. A omissão, vício que autoriza o manejo dos aclaratórios, configura-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão relevante que deveria ter sido apreciado pelo julgador, não se confundindo com a não adoção da tese jurídica defendida pela parte. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, bastando que apresente fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

4. No caso, o acórdão embargado analisou exaustivamente a natureza da responsabilidade do Estado da Bahia, concluindo, de forma fundamentada, pelo afastamento da solidariedade com base no art. 265 do Código Civil e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que veda a responsabilização automática da Administração Pública. A decisão colegiada, ao estabelecer a responsabilidade subsidiária, o fez com base na comprovação de culpa
in vigilando
, demonstrando que a matéria foi integralmente enfrentada.

5. A pretensão da embargante de ver aplicada uma interpretação específica do art. 9º da Lei nº 9.637/1998, em detrimento da análise sistemática realizada pelo Colegiado, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidades para as quais os embargos de declaração são via processual inadequada.

6. O prequestionamento da matéria suscitada considera-se realizado de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios apontados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido.
Tese de Julgamento:
"A ausência de menção expressa a um dispositivo legal específico não configura omissão se o acórdão analisou a controvérsia de forma completa e fundamentada, adotando solução jurídica contrária à tese defendida pela parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000396-55.2023.8.05.0053
, em que figuram como embargante
MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA
e como embargado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça